Tribunal: TJBA
Processo: 0579004-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579004-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL SANTOS FONTOURA

Advogado(s)
:
VITOR DUARTE SALES PITANGA

APELADO: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, KALIANDRA ALVES FRANCHI, NILSON VALOIS COUTINHO NETO, IANDRA MARIA APARECIDA SILVA RIBEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO. PERÍODO DE GARANTIA. CORROSÃO E FERRUGEM PRECOCES. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de alegado vício de fabricação em veículo zero quilômetro.

O Recorrente pede a reforma do julgado para reconhecimento de vício oculto consistente em corrosão e ferrugem generalizadas, com restituição integral do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença afastou a responsabilidade das fornecedoras ao atribuir a oxidação a fatores ambientais e suposta ausência de manutenção adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a corrosão severa constatada em veículo novo, durante a garantia, decorre de vício de fabricação ou de fatores externos imputáveis ao consumidor; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para restituição integral do preço e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a incidência do CDC, com responsabilidade objetiva e solidária da fabricante e da concessionária.

A provas dos autos indicam falhas no tratamento anticorrosivo e oxidação precoce, inclusive em partes estruturais e de segurança do veículo.

A atribuição exclusiva da corrosão à maresia, nesta capital, e à conduta do consumidor, mostra-se insustentável diante da gravidade, extensão e precocidade do vício, surgido durante a vigência da garantia e mesmo quando o automóvel passou revisões regulares.

Configurado vício oculto não sanado, assiste ao consumidor o direito de exigir a resolução do contrato, com restituição integral do valor pago, vedado qualquer abatimento por depreciação ou tempo de uso.

A frustração da legítima expectativa na aquisição de veículo zero quilômetro, aliada ao risco à segurança e à resistência injustificada das fornecedoras, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável, conforem precedentes balizadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.